Tribunal: TJMT
Processo: 1055707-29.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055707-29.2020.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RECEITA FEDERAL PARA USO DO SISTEMA - CPF: 000.000.001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ANGELA PEREIRA GONCALVES CARDOZO - CPF: 456.591.251-15 (APELADO), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), VALMIR PEDRO SCALCO - CPF: 308.117.750-20 (ADVOGADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), WESLAINY GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 013.221.291-93 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANGELA PEREIRA GONCALVES CARDOZO - CPF: 456.591.251-15 (APELANTE), DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), THIAGO COELHO DA CUNHA - CPF: 732.284.431-91 (ADVOGADO), VALMIR PEDRO SCALCO - CPF: 308.117.750-20 (ADVOGADO), WESLAINY GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 013.221.291-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARE NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES – RECURSO ADESIVO SEM O DEVIDO PREPARO – NÃO CONHECIDO - SAQUE INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO PELA REQUERENTE – NÃO DEMONSTRADO -
INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DANO MORAL – OCORRÊNCIA - REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Preliminarmente, de ofício, não conheço do recurso adesivo interposto pela requerente, ora segunda apelante, haja vista que, indeferido seu pedido de gratuidade da justiça (id. 167582158 – págs. 1 e 2), foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, contudo, conforme a certidão de id. 168894160, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

2.
Embora insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que as teses defendidas pelo requerido, ora primeiro apelante, neste momento processual, no sentido de que as transações ocorreram mediante uso de senha pessoal e que não há qualquer indício de fraude interna, não devem ser conhecidas, haja vista que, por não terem sido ventiladas em sua contestação (id. 165280305 – págs. 1 a 12), tratam-se de inovação recursal.

3.
Desse modo, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora primeiro apelante, ter demonstrado algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4.
Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora primeiro apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

5.
No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível e Adesivo, o primeiro interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
e o segundo por
ANGELA PEREIRA GONÇALVES CARDOZO
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Restituição de Valores de n.º 1055707-29.2020.8.11.0041, ajuizada pela segunda ora apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento; e

ii. condenar as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, este último fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 165280305 – págs. 1 a 12), o requerido BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante, sustenta que as operações contestadas pela requerente, ora apelada, somente foram efetivadas mediante o uso de senha pessoal, de modo que não praticou qualquer conduta antijurídica a ensejar o dever de indenizar.

Afirma que não há qualquer indício de fraude interna.

Subsidiariamente, defende a redução do valor da indenização por danos morais.

Ao final, requer o provimento do apelo e a reforma da sentença recorrida.

Em suas contrarrazões (id. 165280325 – págs. 1 a 10), a requerente, ora apelada, preliminarmente, aponta que o apelo do requerido não deve ser conhecido, uma vez que o argumento lançado nas suas razões se trata de inovação recursal.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do recurso.

Já a requerente ANGELA PEREIRA GONÇALVES CARDOZO, ora segunda apelante, em suas razões recursais (id. 165280311 – págs. 1 a 14), preliminarmente, pleiteia a gratuidade da justiça.

No mérito, aduz que, como vem sofrendo reiteradas fraudes em sua conta bancária, o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

Subsidiariamente, defende que, como o requerido, ora apelado, deu causa ao ajuizamento da ação, as custas processuais devem ser integralmente arcadas por ele.

Contrarrazões apresentadas (id. 165280330 – págs. 1 a 11).

Indeferido o pedido de gratuidade da justiça (id. 167582158 – págs. 1 e 2), a requerente, ora segunda apelante, foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, contudo, conforme a certidão de id. 168894160, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO PELA REQUERENTE, ORA SEGUNDA APELANTE).

Eminentes pares:

Preliminarmente, de ofício, não conheço do recurso adesivo interposto pela requerente ANGELA PEREIRA GONÇALVES CARDOZO, ora segunda apelante, haja vista que, indeferido seu pedido de gratuidade da justiça (id. 167582158 – págs. 1 e 2), foi intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, recolher o preparo recursal, contudo, conforme a certidão de id. 168894160, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo interposto pela requerente ANGELA PEREIRA GONÇALVES CARDOZO, ora segunda apelante.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial desta Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais cumulada com Restituição de Valores de n.º 1055707-29.2020.8.11.0041, ajuizada por ANGELA PEREIRA GONÇALVES CARDOZO em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, sustenta que as operações contestadas pela requerente, ora apelada, somente foram efetivadas mediante o uso de senha pessoal, de modo que não praticou qualquer conduta antijurídica a ensejar o dever de indenizar.

Afirma que não há qualquer indício de fraude interna.

Não assiste razão ao requerido, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, fato é que as teses defendidas pelo requerido, ora primeiro apelante, neste momento processual, no sentido de que as transações ocorreram mediante uso de senha pessoal e que não há qualquer indício de fraude interna, não devem ser conhecidas, haja vista que, por não terem sido ventiladas em sua contestação (id. 165280305 – págs. 1 a 12), tratam-se de inovação recursal.

Desse modo, como a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora primeiro apelante, ter demonstrado algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACIDENTE FERROVIÁRIO. MORTE. ART. 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA Nº 284 DO STF. INAPLICABILIDADE. ART. 343 DO NCPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E A ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA, QUE NÃO FOI RECONHECIDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Não há falar em indicação genérica de violação de norma federal, quando a insurgente, com escopo na afronta ao art. 1.022 do NCPC, destacou a matéria sobre a qual entendeu não ter havido manifestação pelo Tribunal estadual. Afasta-se, assim, a incidência da Súmula nº 284 do STF.

3. Nos termos do art. 373, I e II, do NCPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, ao passo que cabe ao réu o ônus de demonstrar a ocorrência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

4. Não é possível reverter a conclusão do Tribunal estadual, para acolher a pretensão recursal, a respeito do ônus probatório, pois essa providência demandaria o revolvimento dos fatos da causa.

Incidência da Súmula nº 7 do STJ.

5. A eg. Segunda Seção, em recurso representativo da controvérsia, reconheceu que a culpa da prestadora do serviço de transporte ferroviário que acarreta o dever de indenizar se configura, no caso de atropelamento de transeunte na via férrea, quando há omissão ou negligência no dever de vedação física das faixas de domínio da ferrovia com muros e cercas bem como da sinalização e da fiscalização dessas medidas garantidoras da segurança na circulação da população. Ainda, sedimentou que, a despeito de situações fáticas variadas no tocante ao descumprimento do dever de segurança e vigilância contínua das vias férreas, a responsabilização da concessionária é uma constante, passível de ser elidida tão somente quando cabalmente comprovada a culpa exclusiva da vítima. (REsp 1.210.064/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, j.

8/8/2012, DJe 31/8/2012).

6. O acórdão recorrido, examinando as circunstâncias da causa, e apoiado nas provas dos autos, entendeu estar comprovado que a SUPERVIA não adotou as providências necessárias a fim de disponibilizar aos pedestres um caminho seguro para transpor a linha de trem, além de impedir o acesso clandestino, bem como cercar e fiscalizar eficazmente suas linhas, de modo a impedir a irregular transposição da via por transeuntes. Rever tal entendimento esbarra no óbice da já citada Súmula nº 7 do STJ.

7. Não se conhece do recurso especial interposto com base na alínea c do inciso III do art. 105, da CF quando a parte se limita a transcrever trechos das ementas dos julgados apontados como paradigmas, sem, contudo, realizar o cotejo analítico e demonstrar a similitude fática no escopo de comprovar o dissídio jurisprudencial, não suprindo, dessa forma, o disposto no art. 255, § 2º, do Regimento Interno do STJ.

8. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp 1644649/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Nesse passo, restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora primeiro apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).

No que se refere ao “
quantum
” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nessa toada, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório”
(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Nesse passo, levando em consideração as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico do requerido, ora primeiro apelante e, em especial, os transtornos vivenciados pela requerente, ora apelada, que, em razão da fraude praticada por terceiros, não conseguiu efetuar compras de alimentos em um mercado, não há que se falar em redução do
quantum
fixado pelo Juiz sentenciante (R$ 10.000,00), valor que, a propósito, tem sido fixado por esta Câmara em casos semelhantes.

Portanto, tendo em conta que o requerido, ora primeiro apelante, não demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do requerido BANCO DO BRASIL S.A., ora primeiro apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023